Tribunal: TJES
Processo: 0005313-76.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005313-76.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

APELADO: PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA

RELATOR DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DO ACÓRDÃO: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. QUEBRA DE LIMA. PROCEDIMENTO DE CANAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à responsabilização civil do odontólogo, tal como se dá em relação aos médicos e aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização.

2.
O acolhimento da pretensão do autor depende da comprovação do agir culposo do réu e da extensão dos danos causados ao demandante, o que, por sua vez, exige detida apreciação da prova produzida ao longo da instrução processual, especialmente a prova técnica, tendo em vista que está em análise tratamento realizado.

3.
No caso concreto, porém, após uma análise detalhada da prova produzida nos autos, tenho que deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou evidenciada a ocorrência de falhas no procedimento adotado pelo réu durante o tratamento do autor.

4.
A fratura da lima dentro do canal do dente é fato não desejável, mas comum, sendo contornável se o paciente se submeter a todo o tratamento indicado pelo profissional, o que não ocorreu no caso em testilha. Também não foi constatada pela perícia técnica a conduta negligente, imprudente ou imperita do dentista que realizou o tratamento, motivo pelo qual não há de se cogitar de falha na prestação do serviço caracterizadora de dano moral indenizável.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. Costa de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em
suma, julgou
im
procedente o pleito autoral,
tendo em vista a ausência comprovação de erro dos profissionais de odontologia do apelado
.

O apelante sustenta, em síntese, a presença de erro na prestação dos serviços de odontologia, razão pela qual pretende a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Contrarrazões
apresentadas.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005313
-
76
.20
15
.8.08.00
14

A
PELANTE: ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

APELADA: PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA

RELATOR
:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1
º
V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “
Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos
” ajuizada elo apelante em face de
PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral, tendo em vista a ausência comprovação de erro dos profissionais de odontologia do apelado.

O eminente Relator,
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e
“
j
ulgar procedente em parte o pleito autoral e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o desembolso, pelo INPC e, após a citação, incidência exclusiva da taxa Selic por juros de mora, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, eis que decorrente de relação contratual.”

Em seu voto, consignou, em resumo, que
“restou demonstrada a falha na prestação do serviço, haja vista que ao se submeter a procedimento odontológico conhecido como “canal”, a apelada deixou um fragmento de haste metálica (“lima”) no interior de um dos canais do dente tratado, situação que levou a dores e, em última análise, à perda do dente.
”
e,
“
além da falha na prestação do serviço configurada pela ausência de remoção de corpo estranho deixado pelo procedimento odontológico, ainda que se considere corriqueira tal situação, o que se admite apenas por argumentar, também houve imperícia quando não cientificado o paciente de tal ocorrência e das possíveis consequências
”.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Do que se extrai da inicial que o requerente relata ter buscado tratamento odontológico na empresa PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA ME, CLINICA ODONTOLOGICA VOLTE A SORRIR, após indicação de procedimento de canal na parte inferior direita de sua boca, realizado quatro sessões alternadas em 2012.

Após o tratamento, o dente tratado tornou-se sensível e, em 2013, a obturação soltou-se, sendo feitos procedimentos superficiais sem investigar a causa. Aduz que os desconfortos persistiram até 2014, quando, após consultar outra clínica odontológica, descobriu-se que um pedaço de “lima” havia sido deixado no dente durante o procedimento anterior.

Afirma que foi submetido a antibióticos e anti-inflamatórios, e após buscar a clínica apelada, foi iniciado um novo tratamento para a retirada do objeto, resultando em quebra do dente e impossibilidade de remoção completa da “lima”.

O requerente alega que sofreu danos estéticos e prejuízos financeiros em razão da situação narrada.

Pois bem. No que se refere à responsabilização civil do odontólogo, tal como se dá em relação aos médicos e aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização.

Então, incide, aqui, a regra contida no art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
(...)
§ 4º.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Igualmente, de acordo os artigos 186 e 927, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos seguintes termos:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Diante disso, o acolhimento da pretensão do autor depende da comprovação do agir culposo do réu e da extensão dos danos causados ao demandante, o que, por sua vez, exige detida apreciação da prova produzida ao longo da instrução processual, especialmente a prova técnica, tendo em vista que está em análise tratamento realizado.

No caso concreto, porém, após uma análise detalhada da prova produzida nos autos, tenho que deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou evidenciada a ocorrência de falhas no procedimento adotado pelo réu durante o tratamento do autor.

Com vistas de evitar inútil tautologia, transcrevo um trecho da fundamentação contida na r. sentença recorrida, de lavra do eminente Juiz de Direito André Guasti Motta, o qual analisou de forma irrepreensível a questão controvertida nos autos e cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“
Para dirimir a celeuma existente, nos presentes autos, a perícia técnica de profissional da área dotado de conhecimento, deixou claro que
“é impossível prever a fratura de lima”
, e,
afirmou positivamente – SIM – quando perguntado no quesito 2º (f. 253) que o elemento “46” tinha possibilidade de tratamento, assim como no quesito 4º (f. 253) também afirmou positivamente – SIM – que a presença do “pedaço de lima” no interior do canal do dente pode ser encapada com obturação e ali permanecer
. O Perito ainda afirmou no 6º quesito (f. 254) que “pelo tempo decorrido do tratamento de 2011 a 2015 e ter passado por vários profissionais, fica impossível identificar a responsabilidade dos envolvidos, se dos profissionais ou do próprio periciado. Por fim, no quesito 5º (f. 253), a resposta do perito foi SIM quando perguntado se
“da análise da documentação e histórico processual depreende-se que a requerida adotou os procedimentos adequados ao caso concreto”
.

Logo,
concluo que o profissional da requerida agiu de acordo com conduto odontológica ao tratamento em questão, adotando procedimentos adequados ao caso concreto, não sendo possível afirmar que o profissional da requerida atuou com negligência ou imperícia para realização do procedimento dentário da parte requerente
.

Afastada a alegação de erro dos profissionais que atenderam ao autor, não havendo prova nos autos de que os profissionais da requerida tenham agido com culpa para a ocorrência dos danos alegados, não há que se falar em dever de indenizar, portanto, afastado o quarto ponto controverso da demanda.

Sobre o sétimo e oitavo pontos da demanda ante a ausência de erro por profissionais da requerida, coadunando com o afastamento do dever de indenizar, tenho que tais pontos restaram prejudicados de análise.

Conforme já ressaltado não restou comprovada a culpa da profissional da empresa requerida, o que a exime de responder por eventual serviço defeituoso, mostrando-se inviável o acolhimento da pretensão autoral, não restando danos materiais, morais e estéticos a serem indenizados pela requerida.”
(grifo nosso)

Nessa toada, verifica-se que a fratura da lima dentro do canal do dente é fato não desejável, mas comum, sendo contornável se o paciente se submeter a todo o tratamento indicado pelo profissional, o que não ocorreu no caso em testilha.

Também não foi constatada pela perícia técnica a conduta negligente, imprudente ou imperita do dentista que realizou o tratamento, motivo pelo qual não há de se cogitar de falha na prestação do serviço caracterizadora de dano moral indenizável. Veja-se a conclusão do Il.
expert
:

CONCLUSÃO FINAL
: Conforme relatado no quesito “6º” do Requerido, no confronto das informações prestados pelo periciado, com amparo nas provas documentais constantes dos autos, e, não havendo mais o dente, “elemento 46” para que se pudesse avaliar se o resto de lima na raiz poderia ter prejudicado a coroa ou se houve outro fator externo que causou a quebra da coroa, e por ter o periciado sido atendido para o caso por vários pro fissionais de diversas clínicas e o longo tempo, é impossível concluir de quem foi a responsabilidade.

Em casos análogos (quebra de lima no interior do dente) é esse o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR NÃO MACULOU O FEITO NEM VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. Desnecessidade da produção de outras provas. Ilegitimidade de parte.
Apenas a autora se submeteu ao tratamento odontológico, inexistindo elementos indicativos de que seu filho e seu ex-companheiro tenham sofrido danos em decorrência do atendimento que lhe fora prestado. Ausência de relação de sujeição entre os coautores e os réus. Preliminar rejeitada. Decisão confirmada indenização de danos materiais e morais. Autora contratou serviços odontológicos para realização de tratamento de canal. Durante o procedimento houve a quebra de Lima endodôntica. Necessidade de extração do dente comprometido. As provas coligidas demonstram que não houve imperícia nem negligência do profissional no tratamento proposto. Não configurado ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil dos réus
. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1004027-12.2022.8.26.0269; Ac. 17140161; Itapetininga; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 06/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2581)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM DENTISTA VINCULADO AO SESI.
Fratura de Lima endodôntica dentro do canal do dente em tratamento. Prova técnica produzida em juízo concluindo que a fratura da Lima dentro do canal do dente é fato não desejável, mas comum, sendo contornável desde que o paciente se submeta a todo o tratamento indicado pelo profissional, o que não ocorreu no caso em tela. A fratura da Lima não causa dores ou edemas, mas estes podem ser causados pelo ato cirúrgico em si. Perita que concluiu não ter havido conduta negligente, imprudente ou imperita do dentista que realizou o tratamento. Falha na prestação do serviço caracterizadora de dano moral indenizável não comprovada.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 2183722-52.2011.8.19.0021; Duque de Caxias; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Filizzola Assunção; DORJ 27/08/2021; Pág. 225)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Erro Médico
Procedimento Odontológico. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Tratamento de canal que resultou na quebra da Lima no seu interior. Fratura de Lima no interior de canal devido à dificuldade por situação anatômica, seja por calcificação do dente ou difícil acesso ao canal, que. Constitui consequência provável do procedimento ao qual a autora foi submetida. Alegação de queda de dente em decorrência do procedimento realizado, não comprovada. Responsabilidade Civil. Responsabilidade dos médicos e dentistas de natureza subjetiva. Aplicabilidade do art. 14, parágrafo 4º do CDC. Exigência de demonstração de conduta culposa do profissional e nexo causal em relação aos danos experimentados pelo paciente. Responsabilidade da clínica ou convênio médico solidária. Necessidade de prova de culpa dos dentistas para caracterização da culpa do convênio. Inocorrência
. Precedentes desta Colenda Corte, em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; APL 1007515-64.2016.8.26.0566; Ac. 11505596; São Carlos; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 30/05/2018; DJESP 07/06/2018; Pág. 2169)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. No que se refere à responsabilização civil do odontólogo, tal como se dá em relação aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização. Inteligência do art. 14, § 4º, do CDC. II. No caso concreto, a prova pericial produzida nos autos concluiu que o requerido realizou o procedimento previsto e adequado para a solução do problema bucal apresentado pelo autor, sendo que a fratura da Lima no canal do dente é ocorrência bastante comum e não trouxe quaisquer conseqüências à continuidade do tratamento de canal.
Ademais, o autor não apresentou quaisquer argumentos técnicos, ou baseados em outro parecer odontológico, para afastar as conclusões expostas no laudo pericial, bem como não apresentou quesitos ou indicou assistente técnico, conforme facultava o art. 421, § 1º, I e II, do CPC/1973, vigente à época da instrução do processo. III. Nestas circunstâncias, considerando que o autor não logrou êxito em comprovar qualquer falha na prestação do serviço por parte do requerido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015), correta a sentença de improcedência da lide
. lV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0141514-38.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 28/06/2017; DJERS 05/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade subjetiva do profissional odontológico. Inteligência do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Tratamento de canal.
Quebra de um pedaço de Lima endodôntica, que ficou alojado na raiz do 36º dente da autora. Nexo causal com as cirurgia e tratamentos realizados posteriormente não verificado. Tratamento finalizado cerca de dois anos antes. Problemas que decorreram da inflamação da furca, que não tem qualquer relação com o corpo estranho encontrado. Prova oral elucidativa neste ponto. Autora que desistiu da produção da prova pericial. Indenização indevida. Recurso de apelação provido. Restando de demonstrado que as cirurgias e tratamentos odontológicos realizados pela autora estão relacionados à inflamação da região da furca, que não possui qualquer relação com o pedaço de Lima que ficou alojado na raiz do dente da autora, durante um tratamento de canal realizado pela ré, cerca de dois anos antes, o que restou confirmado pela prova oral, não se olvidando que a demandante desistiu de produzir a prova pericial, não se vislumbra o nexo causal entre a conduta da dentista com os danos alegados na preambular, devendo ser afastado o dever de indenizar
. (TJPR; ApCiv 1372433-5; Bandeirantes; Décima Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Elizabeth de F N C de Passos; Julg. 20/08/2015; DJPR 06/11/2015; Pág. 155)

Destarte, ponderando todas as peculiaridades do caso concreto, e, em especial, a força da prova técnica diante da presunção “hominis”, mantém-se o decreto de improcedência dos pedidos iniciais por não ter o autor se desincumbido de comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu apregoado direito, à luz da regra de julgamento do ônus da prova ( Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I).

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pelo ilustre Relator para
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, voto por acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 26/03/2024:

Após apreciar os autos, concluo por acompanhar o voto divergente lançado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Assim concluo, pois após analisar o conteúdo probatório anexado, mais precisamente o laudo produzido pelo perito nomeado pelo juízo a quo, constato que deve ser mantida irretocável a sentença apelada, que concluiu que o profissional da requerida/ apelada agiu de acordo com conduta odontológica ao tratamento em questão, inexistindo comprovação acerca de eventual negligência ou imperícia quando da realização do procedimento dentário da parte autora, ora Apelante.

Nesses termos, vale destacar que muito embora o
expert
informe que poderia ocorrer a rarefação óssea e granuloma, acaso a lima fraturada no dente ali permanecesse, o fato é que, tal como salientou o douto Magistrado
a quo, “tais problemas não foram alegados pelo requerente.”

Observo ainda, que mais a frente, o perito responde
positivamente

quando perguntado se a Clínica Requerida adotou os procedimentos adequados ao caso. Confira-se:

Da análise da documentação e histórico processual depreende-se que a requerida adotou os procedimentos adequados ao caso concreto?

Resposta: Sim.

E, na parte final do laudo, o
expert
afirmou expressamente em suas considerações finais que
“Pelo tempo decorrido do tratamento de 2011 a 2015 e ter passado por vários profissionais, fica impossível identificar a responsabilidade dos envolvidos, se dos profissionais ou do próprio periciado”.

Assim, não havendo comprovação da conduta culposa por parte dos profissionais da Apelada, não há como reconhecer o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da Recorrida e, por consequência, qualquer responsabilidade civil atribuível a mesma.

Desse modo, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, acompanho o voto divergente do E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença tal como lançada.

É como voto.

Sessão de 26/3/2024.

Voto: Acompanhar a divergência.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005313-76.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A, MARCOS LUCIO NOGUEIRA - ES14053-A, WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A
APELADO: PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA

Advogados do(a) APELADO: KELLEN CRISTINA BONFIM - ES11551-A, PONCIANO REGINALDO POLESI - ES2732-A

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em suma, julgou improcedente o pleito autoral, tendo em vista a ausência comprovação de erro dos profissionais de odontologia do apelado.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

C
onsiderando as razões recursais e os motivos adotados pelo juiz de origem na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar falha na prestação dos serviços da apelante, assim como
a comprovação de danos materiais e morais.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da parte apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, haja vista que ao se submeter a procedimento odontológico conhecido como “canal”, a apelada deixou um fragmento de haste metálica (“lima”) no interior de um dos canais do dente tratado, situação que levou a dores e, em última análise, à perda do dente.

Tal conclusão tem por fundamento tanto o laudo odontológico fornecido pela dentista que constatou o referido objeto através de exame de raio-X, quanto na prova pericial que afirmou que o material encontrado é compatível com o tratamento efetuado, vejamos:

Laudo da Cirurgiã-dentista

Encaminho o paciente Adriano Aparecido de Almeida para avaliação do elemento 46 e posterior retratamento endodôntico para
remoção da lima fraturada no interior de
um
de seus condutos vestibulares
.

Laudo Pericial

4º Quesito. Queira o Senhor Perito informar se o material encontrado no interior da raiz do dente do Requerente é o mesmo material utilizado nos procedimentos odontológicos conhecido por canal?

Resposta
: RX compatível.

5º Quesito. Queira o Senhor Perito informar, no caso de quebra de "lima" (agulha) no interior do dente durante o procedimento, é dever de quem está prestando o serviço informar o que aconteceu? Caso seja a resposta positiva, quais os procedimentos a serem tomados imediatamente?

Resposta
: Sim. Se possível remoção de parte da lima. Instrumentação do canal ultrapassando a lima. Obturação do canal.

Neste sentido, além da falha na prestação do serviço configurada pela ausência de remoção de corpo estranho deixado pelo procedimento odontológico, ainda que se considere corriqueira tal situação, o que se admite apenas por argumentar, também houve imperícia quando não cientificado o paciente de tal ocorrência e das possíveis consequências.

Dessa forma, quer se examine a responsabilidade da clínica odontológico apelada pela teoria objetiva, quer se examine pela vertente subjetiva, encontra-se comprovado o ato ilícito, sobretudo pela já destacada imperícia apresentada.

Acerca do dano material, entendo que o reembolso pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço deve se dar de maneira simples, não havendo fundamento legal para a sua concessão em dobro,
bem como apenas quanto aos danos devidamente comprovados nos autos.

Dessa forma, entendo que a apelada deve ser condenada ao pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista que fora o único valor devidamente comprovado nos autos, inerente a tratamento odontológico suportado pelo apelante.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
além de ter suportado longo período com dor no dente, enfrentou a respectiva perda
, fato
s

capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
deva ser arbitrada em
R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

para julgar procedente em parte o pleito autoral e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o desembolso, pelo INPC e, após a citação, incidência exclusiva da taxa Selic por juros de mora, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, eis que decorrente de relação contratual.

Considerando a sucumbência mínima do requerente, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)